Tribunal: TJMT
Processo: 0015590-28.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0015590-28.2011.8.11.0041
RECORRENTES: GIAN CARLO LEÃO PREZA E OUTRA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE IVANIL MARIA DE BARROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GIAN CARLO LEÃO PREZA E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 99872997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 551 CC/1.916 – APLICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A existência de justo título, consubstanciado na escritura pública de compra e venda, autoriza a formulação de pedido de usucapião ordinária, com a incidência do prazo prescricional decenal, nos termos previstos no artigo 551 do Código Civil de 1.916, diploma aplicável ao caso.
Restando demonstrado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, de modo ininterrupto, sem oposição e com “animus domini”, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em questão, nos termos do artigo 551 do Código Civil de 1.916, a declaração do domínio em seu favor, é medida que se impõe”. (TJMT, RAC 0015590-28.2011.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 21/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 104790965.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 551 do Código Civil/16, artigos 694, § 2o, do Código de Processo Civil/73, e artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a parte recorrida não comprovou que exerceu a posse manda e pacífica e tampouco o requisito indispensável da boa-fé para o direito de obter o usucapião do imóvel em questão.
Asseveram que no presente caso há inviabilidade de conferir domínio para o reconhecimento da usucapião ordinária, para mas apenas reaver o valor da arrematação perante a Justiça Especializada da Vara do Trabalho.
Recurso tempestivo (id. 107842453).
Contrarrazões (id. 111751471).
Sem contrarrazões por SIMONE MOURA DE ARAUJO REYES e ESPÓLIO DE JOSE TADEU REYES (id. 111945989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão.
As partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido não se manifestou sobre as seguintes questões (a) sobre o requisito essencial da boa-fé pela a parte recorrida para o reconhecimento da usucapião ordinária: (b) vício existente na escritura de compra e venda, que teria impedido a parte recorrida de promover o registro do instrumento no cartório competente e (c) não pronunciamento do artigo 694, § 2o, do CPC -inviabilidade de conferir domínio – imóvel insuscetível de ação de usucapião.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, suficientemente para o deslinde da controvérsia como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Todavia, coube a esta julgadora, no exercício do dever de subsunção dos fatos à norma, conferidos ao julgador, promover a adequação de acordo com o texto normativo correspondente, expresso no artigo 551 do Código Civil de 1916, porquanto é esse do diploma aplicável à espécie, levando-se em consideração a data do início do exercício da posse sobre o imóvel usucapido, assim considerada a data da lavratura da Escritura de Compra e Venda (19/09/1991).
Aliás, foi exatamente nesse contexto que se verificou o preenchimento dos pressupostos necessários para declaração da prescrição aquisitiva formulada na peça autoral, não padecendo o acórdão de quaisquer dos vícios elencados, uma vez que foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.
Ficou consignado a autora demonstrou ter cumprido satisfatoriamente, não só o lapso temporal necessário para a obtenção da usucapião ordinária, prevista no artigo 551 do Código Civil de 1916, diploma aplicável ao caso, como também que a posse se deu ininterruptamente, sem oposição e com “animus domini”.
Com efeito, a Escritura de Compra e Venda, lavrada em 19/09/1991, registrada no Livro B-0266, fls. 115, do 2o Ofício Notaria e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (id. 93625968 - Pág. 26), comprova que, naquela data, autora adquiriu de José Tadeu Reyes o imóvel, objeto desta ação, localizado na Rua 25, Quadra 29, Lote 08, no 139, Boa Esperança, neste Município de Cuiabá, matriculado sob o no 59.687, Livro 2KF, fl. 198, do 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá. Tem-se, aí, o justo título, alicerçador da usucapião ordinária.
Por sua vez, as Declarações, com firmas registradas em cartório, dos vizinhos lindeiros do imóvel, confirmam que a Sra. Ivanil Maria de Barros, autora da herança, residia no imóvel, desde à época de sua aquisição, fato esse corroborado pelo Extrato do Contribuinte, emitido pela Prefeitura de Cuiabá, colacionado ao id. 93625968 - Pág. 41.
Aliás, o termo inicial do exercício da posse sequer constituiu objeto de discussão nestes autos, que se resumiu ao preenchimento o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, tendo o sentenciante, para tanto, considerado o prazo prescricional vintenário, da usucapião extraordinária do artigo 550 do Código Civil de 1916, ao passo que a existência de justo título, consubstanciado na propalada Escritura de Compra e Venda, celebrada entre a autora e o vendedor José Tadeu Reyes, autorizava a incidência do prazo prescricional decenal, da usucapião ordinária, prevista no artigo 551 do referido diploma legal, conforme pretensão formulada na peça autoral.
Acerca da matéria dispunha o artigo 551 do Código Civil de 1916, diploma aplicável à espécie:
(...). Assim, considerando que a posse teve início em 1991, fato esse incontroverso, tem-se que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, havia transcorrido não apenas mais da metade, mas a totalidade do prazo prescricional decenal, previsto no artigo 551 do CC/1916, que, aliás, restou reduzido pelo atual diploma legal, aplica-se, de toda sorte, a norma estabelecida neste dispositivo legal, nos termos do artigo 2.028 do Código Civil.
(...). No caso dos autos, como consignado anteriormente, a autora adquiriu o imóvel para moradia do requerido José Tadeu Reys, em 19/09/1991, mediante escritura pública de compra e venda, a qual, embora não registrada, não perde sua natureza jurídica, tampouco a eficácia de justo título.
(...) Observa-se, também, que quando o imóvel foi penhorado, nos autos da ação trabalhista, ajuizada por Hilda Maria Pereira Guimarães em face de seu antigo proprietário José Tadeu Reys, em 19/02/2008, resultando no auto de Imissão de Posse entregando o bem ao arrematante em 13/09/2010 (autos n. 01534.2002.005.23.00-0 TRT 23a Região em desfavor de José Tadeu Reyes), o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião ordinária, previsto no artigo 551 do Código Civil de 1916, havia, de há muito, se operado, de modo que a posse mansa e pacífica, exercida durante o curso do prazo prescricional, não restou abalada pela constrição realizada na demanda trabalhista.
Aliás, nem mesmo se, para fins de interrupção da posse mansa e pacífica, fosse considerada a data do protocolo da ação perante o Tribunal Regional do Trabalho, no ano de 2002, como, curiosamente, entendeu o sentenciante (já sequer havia litígio sobre o imóvel); porquanto, nesta ocasião, já havia se operado o prazo prescricional decenal, apto a autorizar a procedência da ação de usucapião.
(...) Dessa forma, restando demonstrado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, de modo ininterrupto, sem oposição e com “animus domini”, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em questão, nos termos do artigo 551 do Código Civil de 1.916, a declaração do domínio em seu favor, é medida que se impõe”. (id. 99872997) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 551 do CC/16 e 694, § 2o, do CPC/73, está amparada na assertiva de que a parte recorrida não comprovou que exerceu a posse manda e pacífica e tampouco o requisito indispensável da boa-fé para o direito de obter o usucapião e, que, no presente caso há inviabilidade de conferir domínio para o reconhecimento da usucapião ordinária, mas apenas há possibilidade reaver o valor da arrematação perante a Justiça Especializada da Vara do Trabalho.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) A existência de justo título, consubstanciado na escritura pública de compra e venda, autoriza a formulação de pedido de usucapião ordinária, com a incidência do prazo prescricional decenal, nos termos previstos no artigo 551 do Código Civil de 1.916, diploma aplicável ao caso.
Restando demonstrado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, de modo ininterrupto, sem oposição e com “animus domini”, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em questão, nos termos do artigo 551 do Código Civil de 1.916, a declaração do domínio em seu favor, é medida que se impõe”
(...) Observa-se, também, que quando o imóvel foi penhorado, nos autos da ação trabalhista, ajuizada por Hilda Maria Pereira Guimarães em face de seu antigo proprietário José Tadeu Reys, em 19/02/2008, resultando no auto de Imissão de Posse entregando o bem ao arrematante em 13/09/2010 (autos n. 01534.2002.005.23.00-0 TRT 23a Região em desfavor de José Tadeu Reyes), o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião ordinária, previsto no artigo 551 do Código Civil de 1916, havia, de há muito, se operado, de modo que a posse mansa e pacífica, exercida durante o curso do prazo prescricional, não restou abalada pela constrição realizada na demanda trabalhista.. (id. 99872997).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. (...).
3. As conclusões do tribunal de origem acerca da inexistência de animus domini e a consequente improcedência do pedido de usucapião decorreram da análise do conjunto fático-probatório, atraindo, assim, o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1641887/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018). (g.n) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça